Tribunal: STF
Processo: AI 442750
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
1. O acórdão embargado é claro e traduz a jurisprudência
consolidada desta Corte quanto à necessidade de se comprovar, no ato
 da interposição do recurso, a tempestividade deste. Não existe,
assim, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser
analisada.
2.    Embargos de declaração rejeitados.